Tribunal: TJBA
Processo: 8006554-16.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006554-16.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RENATO SILVEIRA MAGALHAES

Advogado(s)
:
MARCOS VINICIUS OLIVEIRA MORENO registrado(a) civilmente como MARCOS VINICIUS OLIVEIRA MORENO, DANIEL AZEVEDO CAMPODONIO FALCAO, JAMIL MUSSE NETTO

APELADO: METRO QUADRADO EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
SILVIO MARIO BOAVENTURA ADORNO, JUAN KEWIN NERIS DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por RENATO SILVEIRA MAGALHAES contra sentença que extinguiu ação de rescisão de contrato de incorporação imobiliária por abandono da causa, alegando ausência de intimação pessoal válida e suscitando preliminares de ausência de poderes de representação e impugnação à gratuidade da justiça. A pretensão consiste na anulação da sentença extintiva por violação ao art. 485, § 1º, do CPC, sob o fundamento de que todas as tentativas de intimação pessoal foram frustradas por mudança de endereço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve intimação pessoal válida do autor antes da extinção por abandono da causa, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, bem como analisar as preliminares de ausência de poderes de representação do advogado e impugnação ao pedido de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alegação de ausência de poderes de representação não se sustenta, porquanto inexiste nos autos laudo médico que comprove incapacidade ou sentença de interdição que invalide a procuração outorgada, sendo o substabelecimento mera continuidade da representação processual, aplicando-se o Estatuto da Pessoa com Deficiência e o princípio da primazia do mérito.

4. A impugnação ao pedido de gratuidade de justiça não merece acolhimento, uma vez que o benefício já havia sido deferido em primeiro grau, valendo-se da presunção de veracidade do art. 99, § 3º, do CPC, sendo que a condição de doença crônica e idade avançada do apelante fortalecem a necessidade do benefício.

5. A extinção por abandono constitui medida excepcional que exige rigorosa observância das formalidades legais, sendo o art. 485, § 1º, do CPC categórico ao exigir intimação pessoal da parte, que constitui pressuposto inafastável e garantia fundamental do devido processo legal.

6. Embora o dever de comunicação de mudança de endereço seja estabelecido pelos arts. 77, V, e 274, parágrafo único, do CPC, tal disposição não pode sobrepor-se à norma específica do art. 485, § 1º, sendo que a impossibilidade de intimação pessoal exige procedimento por edital, conforme orientação dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A extinção por abandono da causa exige intimação pessoal válida e efetiva do autor, não se admitindo presunção de ciência por tentativas frustradas.

2.
A ausência de intimação pessoal nos termos do art. 485, § 1º, do CPC constitui error in procedendo que enseja anulação da sentença extintiva.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 485, § 1º, 77, V, 274, parágrafo único, 99, § 3º, 76; CF/1988, art. 5º, LIV, LV. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp 2.150.679/DF, Rel. Min. Raul Araújo; TJDFT - Acórdão 1248624, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006554-16.2021.8.05.0080, em que figuram como Apelante
RENATO SILVEIRA MAGALHAES
e como Apelados
METRO QUADRADO EMPREENDIMENTOS LTDA e MARCOS YURE SANTANA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03